Tribunal: TJPA
Processo: 0815202-85.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815202-85.2021.8.14.0000

PACIENTE: VILSON LUIS DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: DOUTO JUÍZO DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 3°, INC. II, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CARÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPPB. DESCABIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. PRISÃO ILEGAL. REVISÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO PROCESSADA. TESE REJEITADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ab initio
, cumpre ressaltar que não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, visto que a fuga do distrito da culpa por quase 01 (um) ano, consoante se verifica das informações prestadas pela Autoridade Coatora, evidenciam a atualidade dos pressupostos previstos no art. 312, da Lei Processual Penal.

2.
O alegado constrangimento ilegal, ante a falta de fundamentação idônea à prisão preventiva do paciente não mercê abrigo, quando se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB,
in casu
, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

3.
Resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319 do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

4.
O fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

5.
Por fim, tese de que a prisão do paciente se tornara ilegal, em razão de não ter sido realizada, por parte do Juízo
a quo
, a revisão da necessidade da custódia cautelar, consoante determina o art. 316, parágrafo único, do CPPB, alterado pela Lei nº 13.964/19, não merece abrigo, vez que a matéria trazida no presente item resta pacificada nas Cortes Superiores, no sentido de que
a inobservância do prazo previsto no normativo supra, ou seja, 90 (noventa) dias, não implica revogação automática dessa modalidade de custódia cautelar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 08 e término em 10 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra.
Belém/PA, 08 de fevereiro de 2022

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente VILSON LUIS DA COSTA, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, nos autos da
ação penal nº 0800387-59.2021.8.14.0105.

Consta da impetração,
que o paciente fora acusado da prática de um crime de latrocínio e, que, no dia 23/08/2021 o douto Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva dele, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos necessários para o referido édito segregacionista.

Alega que a decisão proferida pela autoridade coatora carece do requisito da contemporaneidade, bem como se baseia, pura e simplesmente, no fato de que o paciente se encontraria em local incerto e não sabido e, que, a sua ausência do distrito da culpa estaria colocando em risco a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Assim sendo, aduz o ilustre causídico que o decreto cautelar padece da ausência dos pressupostos previstos no artigo 312, da Lei Adjetiva Penal, ressaltando que o paciente possui as condições pessoais favoráveis a responder o feito em liberdade, já que é réu primário, com bons antecedentes, trabalha de forma lícita, além de residir no distrito de culpa.

Assevera, ainda, que o caso em apreço não é dotado de cautela suficiente para imposição de prisão, vez que com o advento da Lei nº 12.403/2011, resta plenamente mais viável à efetividade processual a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do disposto no § 6º do art. 282 c/c incisos 319 do CPPB.

Destaca, derradeiramente, que a revisão da prisão preventiva se impõe, sob pena de se tornar ilegal, exatamente como se verifica no caso vertente.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da presente ordem, a fim de revogar a custódia cautelar do paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID 7662076,
a Exma. Sra. Desa. Plantonista Rosileide Maria da Costa Cunha determinou a redistribuição do
writ
, por ter concluído não se tratar de matéria a ser apreciada em regime de plantão, haja vista encontrar-se o paciente preso desde o dia 23/08/2021.

Assim, vieram os autos para análise da liminar requerida.

À ID 7752066
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar, a indeferi.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora,
à ID 7801187
, prestou as seguintes informações:

“
O patrono que impetrou o presente remédio constitucional alega, em apertada síntese, constrangimento ilegal em face da inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual no dia 07/07/2021, em desfavor do paciente, imputando-lhe o tipo penal previsto no art. 157, § 3°, II, do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 12/11/2020, por volta de 20h30, o denunciado/paciente, em comunhão de ações e desígnios de autoria com pessoa até o momento não identificada, portando uma arma de fogo, subtraiu, para si, um aparelho celular de propriedade da vítima Alexandre Oliveira Braga, o qual foi morto na ação criminosa visto que o paciente efetuou disparos de arma em direção à cabeça da vítima.

Após a prática delitiva o denunciado empreendeu fuga, tomando rumo incerto e não sabido.

A autoridade policial, por ocasião da conclusão do IPL, representou pela prisão preventiva do acusado, tendo a representante do MPE, em cota ministerial, opinado pelo deferimento do pleito.

Denúncia recebida em 23/08/2021.

Na data supracitada, acompanhando o parecer ministerial, o Juízo acolheu o pleito policial e decretou a prisão preventiva do paciente por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

No dia 17/09/2021 a autoridade policial deu cumprimento ao mandado prisional expedido em desfavor do paciente.

O réu foi citado pessoalmente no dia 17/09/2021 e, patrocinado por advogado particular, apresentou resposta à acusação no dia 20/10/2021.

Audiência de instrução realizada parcialmente no dia 03/12/2021, tendo ocorrido a oitiva de 09 testemunhas, tendo a defesa, ao final, requerido diligências, bem como o MPE requerido vistas após a petição da defesa.

No dia 06/12/2021 a defesa apresentou rol de 04 testemunhas e requereu inúmeras diligências.

No dia supramencionado, os autos foram remetidos ao MPE, com prazo de 05 (cinco) dias, para manifestação e requerer o que entende de direito, visto que a representante do órgão requereu vistas.

Ante a narrativa fática e processual supracitada, os autos encontram-se com prazo em curso, aguardando a manifestação do MPE. Além disso, constata-se que o réu encontra-se custodiado provisoriamente desde o dia 17/09/2021 e a segregação cautelar é necessária em razão da gravidade concreta da conduta, bem como para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal que ainda não fora finalizada pois a defesa requereu diligências e o MPE requereu vistas, inexistindo assim qualquer ato ilegal ou omisso praticado por este Juízo”
.

Nesta Instância Superior,
o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que as alegações esposadas na impetração não merecem abrigo.

- Da ausência de contemporaneidade e requisitos do decreto constritivo

Ab initio
, cumpre ressaltar que não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, visto que a fuga do distrito da culpa por quase 01 (um) ano, consoante se verifica das informações prestadas pela Autoridade Coatora, evidenciam a atualidade dos pressupostos previstos no art. 312, da Lei Processual Penal.

Na hipótese retratada, o paciente foi preso no dia 17/09/2021, em virtude de cumprimento de mandado de prisão preventiva decretada pelo douto Juízo
a quo
, em 23/08/2021, após representação da Autoridade Policial, tendo RMP de 1º Grau opinado pelo deferimento do pleito,

por crime supostamente cometido em 12/11/2020.

Leia-se:

“Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF/88, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes nos autos, pelo cotejo dos elementos colhidos e circunstâncias descritas pela(s) vítima(s) e o auto de reconhecimento de pessoa (Id Num. 28417518 - Pág. 4), consolidam o
fumus comissi delicti
no caso em comento.

O
periculum libertatis
resta configurado uma vez que, há indícios de que o representado agiu em comunhão de desígnios com individuo não identificado, com emprego de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular da vítima, o qual foi morto em decorrência da ação delitiva, conforme descrito na inicial acusatória, de modo que a segregação cautelar é medida que se impõe para garantir a ordem pública e ainda evitar o cometimento de outro(s) crime(s).

Ressalta-se que até a presente data o réu encontra-se em local incerto e não sabido, de modo que a medida postulada torna-se necessária não apenas para garantia da ordem pública, à toda evidência abalada pelo fato delituoso, mas ainda para a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

(...).

A medida tem escopo de prevenir a reprodução de fatos criminosos e de acautelar o meio social, pois admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade elevada do representado, a demonstrar que a liberdade deste pode representar risco à ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, sendo estes pressupostos para a decretação da prisão preventiva, conforme dispõe o art. 312 do CPP.

Ademais, a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário.

O delito imputado ao representado tem pena máxima cominada em abstrato superior a 4 anos de reclusão. Atendido, portanto, ao requisito constante do art. 313, I, do CPP, para a decretação da prisão preventiva.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, em harmonia com o parecer ministerial, ACOLHO a representação policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de VILSOM LUIS DA COSTA, vulgo "LORO", qualificados nos autos, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal”.

Da leitura do trecho transcrito, extrai-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal

– dado que ele tomou rumo ignorado logo após a conduta criminosa.

Cumpre ressaltar que douto Juízo
a quo
, em suas informações, à
ID. 7801187
, assevera que o réu encontra-se custodiado provisoriamente desde o dia 17/09/2021 e a segregação cautelar é necessária em razão da gravidade concreta da conduta, bem como para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal que ainda não fora finalizada, pois a
defesa requereu diligências
e o MPE requereu vistas.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Aduz o ilustre causídico,
que no caso
dos autos é perfeitamente aplicável a utilização de medida alternativa menos gravosa ao direito de liberdade do paciente, ante o preenchimentos das condições pessoais favoráveis, pois os mesmos requisitos que autorizam a decretação de uma prisão preventiva podem justificar a imposição das medidas cautelares referidas no artigo 319 do CPPB.

Em análise dos autos observa-se, mais uma vez, a impossibilidade de ver atendida a pretensão do recorrente no que tange a substituição de medida alternativas à prisão preventiva, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente.

Com efeito, e, mais uma vez, de acordo com as informações do Magistrado do feito, o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Estadual no dia 07/07/2021, imputando-lhe o tipo penal previsto no art. 157, § 3°, inc. II, do Código Penal, já que no dia 12/11/2020, por volta de 20h30min, em comunhão de ações e desígnios de autoria com pessoa até o momento não identificada, portando uma arma de fogo, subtraiu, para si, um aparelho celular de propriedade da vítima Alexandre Oliveira Braga, o qual foi morto na ação criminosa visto que o mesmo efetuou disparos de arma em direção à cabeça da vítima e, que, após a prática delitiva empreendeu fuga, tomando rumo incerto e não sabido.

Ademais, como cediço, não há que se falar em substituição de prisão preventiva por medidas diversas da prisão, quando presentes requisitos exigidos no art. 312 do CPPB,
in casu
, exatamente como se verifica no caso sob exame.

Destarte, deve-se considerar e respeitar a decisão do Magistrado do feito, o qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema,

tanto que destacou em suas informações a custódia cautelar do paciente ainda se faz necessária.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Da revisão da prisão preventiva

Por fim, assevera que a prisão do paciente se tornara ilegal, haja vista não ter sido realizada, por parte do Juízo
a quo
, a revisão da necessidade da custódia cautelar, consoante determina o art. 316, parágrafo único, do CPPB, alterado pela Lei nº 13.964/19.

Com efeito, a matéria trazida no presente item resta pacificada nas Cortes Superiores, no sentido de que
a inobservância do prazo previsto no normativo supra, ou seja, 90 (noventa) dias, não implica revogação automática dessa modalidade de custódia cautelar.

Nesse sentido:

E M E N T A - AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA (CPP, ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO) NÃO IMPLICA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A pessoa submetida a prisão cautelar tem o direito de ser julgada em prazo razoável, sem dilações indevidas, impondo-se reconhecer o constrangimento ilegal na hipótese de injusta demora. II – A complexidade da causa penal pode justificar a duração mais longa do processo, exceto se a eventual morosidade decorrer de inércia ou desídia do Poder Judiciário, situação inocorrente na espécie. III – A prisão preventiva deve ser reavaliada a cada 90 dias (CPP, art. 316, parágrafo único). A inobservância desse prazo não implica revogação automática dessa modalidade de custódia cautelar. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(
RHC 197730 AgR Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. NUNES MARQUES Julgamento: 27/04/2021 Publicação: 10/05/2021
)

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 11/02/2022